Tribunal: STF
Processo: RE 1506053
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa segue transcrita: 



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). PORTARIA Nº 11.266/2022. RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES BENEFICIADAS. EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR. REVOGAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação em face de sentença que denegou a segurança vindicada, por meio da qual a parte impetrante postulava a manutenção das condições do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), instituído pela Lei nº 14.148/2021, em especial quanto à alíquota zero na apuração dos tributos PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, de modo a manter a aplicação da lista de atividades da Portaria ME nº 7.163/2021, na qual se encontra incluído o CNAE da impetrante; subsidiariamente, caso não se entenda pela manutenção dos benefícios da alíquota zero, seja reconhecida a necessidade de observância dos princípios da anterioridade anual para a cobrança do IRPJ e da anterioridade nonagesimal para a cobrança do PIS, COFINS e CSLL. 2. Em suas razões, sustenta a impetrante, em síntese, que: a) nos termos do art. 178 do CTN e da Súmula 544 do STF, a isenção concedida por prazo certo e em função de determinadas condições adquire caráter de irrevogabilidade, em razão do princípio da segurança jurídica, impedindo a cobrança de tributo outrora dispensado; b) na espécie, a alíquota zero equivale à isenção dos tributos mencionados, nos termos previstos no art. 178 do CTN, tendo em vista que foi concedida por 60 meses às empresas cujo CNAE fora relacionado na Portaria ME nº 7.163/2021, desde que apurem o IRPJ pela sistemática do lucro real, do lucro presumido ou do lucro arbitrado; c) a Portaria ME nº 11.266/2022, que deixou de prever o CNAE da impetrante dentre aqueles que fazem jus ao Perse, padece de vício de legalidade, uma vez que impõe restrição ao gozo do benefício não prevista pela Lei nº 14.148/2021, excluindo, sem qualquer embasamento legal, dezenas de atividades, em total dissonância da intenção legislativa de compensar as empresas que foram drasticamente impactadas pelo combate à pandemia do Covid-19; d) a Lei 14.148/2021 expressamente dispõe que as empresas a serem enquadradas para fins de benefício do Perse são todas que desempenhem atividades direta ou indiretamente relacionadas ao setor de eventos, daí a razão pela qual fora editada uma lista mais extensa e completa na Portaria ME nº 7.163/2021. Por fim, argumenta que, caso reconhecida a possibilidade de revogação do benefício da alíquota zero em relação às empresas excluídas pela Portaria ME nº 11.266/2022, devem ser observados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. 3. A questão trazida à discussão, como visto, diz respeito ao direito da empresa impetrante de permanecer no Programa Especial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), instituído pela Lei 14.148/2021, após a edição da Medida Provisória nº 1.147/2022, que alterou o art. 4º da Lei 14.148/2021, e da Portaria ME nº 11.266/2022, que alterou a lista de atividades anteriormente beneficiadas pelo referido programa, excluindo a atividade principal desenvolvida pela impetrante (fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas - CNAE 56201/01). 4. Em atendimento à determinação prevista na referida medida provisória, foi publicada, pelo Ministério da Economia, a Portaria nº 11.266/2022, a qual restringiu, a partir de 02/01/2023, a lista de atividades anteriormente beneficiadas pelo Perse. Em razão de tal modificação, ficaram fora do rol cinquenta atividades que estavam anteriormente previstas na anterior Portaria ME nº 7.163/2021, dentre estas as atividades desenvolvidas pela empresa impetrante. 5. Vê-se, pois, que a Portaria nº 11.266/2022 foi editada no exercício de competência delegada pela medida provisória ao Ministério da Economia para definir os códigos CNAE correspondentes ao setor de eventos, em conformidade, pois, com a legislação de regência, não havendo que se falar em malferimento ao princípio da legalidade ou ainda que o referido ato extrapolou o seu poder regulamentar. 6. Além disso, observa-se que a Portaria ME nº 11.266/2022, em razão da expressa autorização legal, apenas redefiniu e reduziu os códigos de atividade econômica anteriormente estabelecidos pela Portaria ME nº 7.163/2021, que podem ser beneficiados pela redução de alíquotas do Perse, não tratando de revogação ou majoração de tributo, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito às normas tributárias e/ou aos princípios constitucionais de natureza tributária. 7. De todo modo, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que "não se revoga isenção tão somente nas hipóteses de prazo certo ou onerosidade predeterminada em forma de condição" (REsp 1.901.638/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 28/6/2023), não restando evidenciado que, para adesão ao Perse, tenha sido exigida qualquer contraprestação onerosa do contribuinte, o que afasta, no caso concreto, a aplicação do disposto no art. 178 do CTN, eis que não preenchidos os requisitos cumulativos (prazo certo e condições determinadas). 8. Precedente: TRF5, 2ª Turma, PJE 0804538-65.2023.4.05.8000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da Assinatura: 15/09/2023. 9. Registre-se que a Portaria ME nº 11.266/2022, em razão da expressa autorização legal, apenas redefiniu e reduziu os códigos de atividade econômica anteriormente estabelecidos pela Portaria ME nº 7.163/2021, não tratando de revogação ou majoração de tributo. 10. Nesse sentido, inclusive, é que a Sétima Turma desta Corte, ao apreciar o mesmo tema ora em discussão, decidiu que: "Na situação dos autos, não se cogita violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa ao se estabelecer efeitos imediatos ao ato administrativo que revogou a alíquota zero antes estabelecida a determinada atividade exercida pela empresa, por não se confundir o aludido restabelecimento de alíquota com instituição ou aumento de tributo. Assim, é plenamente válida a exclusão da apelante do benefício Perse a partir de 02/01/2023, em virtude da inovação promovida pela portaria ME nº 11.266, de 29 de dezembro de 2022. A propósito, imperioso ressaltar que, em decisão proferida em 09/05/2023, o Plenário do STF, ao referendar medida liminar concedida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na ADC 84/DF, se manifestou pela não aplicação da regra da anterioridade no tocante às alterações promovidas pelo Decreto nº 11.374/2023. Muito embora a referida decisão tenha sido proferida em ação que tem por objeto a análise da constitucionalidade do Decreto 11.374/2023 no ponto em que revogou alteração promovida pelo Decreto 11.322/2022 relativamente às alíquotas da COFINS e do PIS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições, evidente que aquela ação trata de questão análoga à discutida nestes autos, mostrando-se prudente a aplicação do mesmo entendimento ao presente feito (PJE 0811624-85.2022.4.05.8400, Rel. Des. Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 7ª Turma, julgado em 27/06/2023). 11. Apelação desprovida. Agravo interno prejudicado (doc. 11, pp. 7-8).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa à Súmula 544/STF e ao art. 41, § 2°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (doc. 14). 



    Sustenta-se, ainda, violação do art. 150, III, b e c, da Constituição da República, sob o argumento de que:



    [...] não obstante a norma constitucional verse sobre instituição ou majoração de tributo, este Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento que nestes se compreendem também o aumento da carga tributária decorrente da revogação de benefício fiscal. 



    Ou seja, em havendo aumento indireto do tributo pela revogação de benefício fiscal, este deve observar também o princípio da anterioridade anual e nonagesimal para a produção de seus efeitos.



    [...]



    Dessa forma, no tocante à alíquota zero do IRPJ prevista no art. 4º, IV, da Lei nº. 14.148/2021, a sua revogação deve observar ao princípio da anterioridade anual, de modo a só produzir efeitos no exercício fiscal seguinte à sua publicação. 



    Portanto, tendo em vista que a portaria que excluiu os CNAEs do Perse fora publicada em 02 de janeiro de 2023, a sua aplicação para fins de reoneração do IRPJ só produziria efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024. 



    Outrossim, quanto aos tributos do PIS, COFINS e CSLL, não obstante, constitucionalmente, não devam observar o princípio da anterioridade anual, eles permanecem obrigados ao cumprimento da anterioridade nonagesimal. 



    De tal modo que, uma vez publicada a Portaria em 02 de janeiro de 2023, a revogação da alíquota zero, especificamente para esses tributos (PIS, COFINS e CSLL), só produziria efeitos a partir de 03 de abril de 2023. 



    Ante o exposto, em se considerando válida a revogação do benefício do Perse para as empresas excluídas pela Portaria ME 11.266/2022, requer seja reconhecida a necessidade de observância dos princípios da anterioridade anual para a cobrança do IRPJ e da anterioridade nonagesimal para a cobrança do PIS, COFINS e CSLL (doc. 14, pp. 21-22).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece parcial acolhida.



    Preliminarmente, no que se refere à suposta violação do art. 41, § 2°, do ADCT e da Súmula 544/STF, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Código Tributário Nacional; Lei n. 14.148/2021; Medida Provisória n. 1.147/2022; e Portarias ME n. 7.163/2021 e 11.266/2022). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. Portanto, a afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário no ponto.



    Outrossim, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Em contrapartida, quanto à alegação de necessidade de observância “[...] dos princípios da anterioridade anual para a cobrança do IRPJ e da anterioridade nonagesimal para a cobrança do PIS, COFINS e CSLL” (doc. 14, p. 22), observo que o recurso extraordinário merece prosperar. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência firmada no sentido de que o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. Por oportuno, destaco o julgamento do Recurso Extraordinário 564.225 AgR-EDv-AgR-ED/RS, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 16/12/2020, cuja ementa transcrevo a seguir:



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Presença de obscuridade no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos de declaração para conferir ao item 2 da ementa do acórdão embargado nova redação. Tributário. Majoração indireta de tributo. Orientação para aplicação da anterioridade geral e/ou da anterioridade nonagesimal. Voto médio. 1. A redação do item 2 da ementa do acórdão embargado pode levar à interpretação equivocada de que, em qualquer hipótese de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haverá sempre a necessidade de se observarem as duas espécies de anterioridade, a geral e a nonagesimal. Presença de obscuridade. 2. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do voto médio, para sanar a obscuridade, conferindo-se ao citado item da ementa do acórdão embargado a seguinte redação: “2. Como regra, ambas as espécies de anterioridade, geral e nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no § 1º do art. 150 e em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, vide o art. 155, § 4º, IV, c; o art. 177, § 4º, I, b; e o art. 195, § 6º, da CF/88. Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve também respeitar tais preceitos, sem se olvidar, ademais, da data da entrada em vigor da EC nº 42/03, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade nonagesimal.” (grifei).



    No presente caso, a Portaria ME n. 11.266/2022, ao revogar o benefício fiscal relativo ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE para determinadas atividades econômicas prestadas por pessoas jurídicas, promoveu a majoração indireta de tributo, de modo que deve ser observado, na hipótese, o princípio da anterioridade geral (anual) em relação à exigência do IRPJ e o princípio da anterioridade nonagesimal quanto à cobrança da Contribuição ao PIS, da Cofins e da CSLL. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, cito as seguintes decisões: RE 1.508.638/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30/8/2024; e RE 1.497.200 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 4/11/2024.



    Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade aos arts. 150, III, b e c; e 195, § 6°, da Constituição Federal e, como corolário, reformar, em parte, o acórdão recorrido a fim de declarar tão somente a necessidade de observância do princípio da anterioridade anual em relação à exigência do IRPJ e do princípio da anterioridade nonagesimal quanto à cobrança da Contribuição ao PIS, da Cofins e da CSLL. Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator